Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732488-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN GLASS STORE LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SEVEN GLASS STORE LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do mandado de segurança n. 0709064-93.2025.8.07.0018, indeferiu a medida liminar requerida para impedir para que a autoridade impetrada se abstivesse de proceder quaisquer atos tendentes à cobrança do DIFAL ao Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF, nos seguintes termos (ID 242715121, na origem): I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Seven Glass Store Ltda., no dia 09/07/2025, contra ato administrativo reputado ilegal atribuído a(o) Subsecretário(a) da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. O impetrante afirma que “Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de obter decisão judicial que, de forma preventiva, suspenda atos coercitivos relacionados à cobrança de supostos débitos referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Esses débitos são exigidos nas operações interestaduais realizadas pela Impetrante, envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados no Distrito Federal. Os fundamentos jurídicos que sustentam o direito líquido e certo da Impetrante são, em resumo, os seguintes: (i) A disciplina dada pela LC 190/22 à cobrança do DIFAL nas operações de venda de mercadorias por contribuinte de ICMS localizado em outra unidade da federação para consumidor final não contribuinte de ICMS localizado neste Estado é ineficaz antes da existência de uma ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL, conforme o art. 24-A, §3o da própria LC 190/22. Atualmente, essa ferramenta não existe, como reconhecido pelos próprios Estados. Portanto, a cobrança do DIFAL é ilegal até que o Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021 do CONFAZ, passe a conter uma ferramenta que permita a apuração centralizada do DIFAL e a emissão das guias de recolhimento para cada Unidade da Federação. (ii) A cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal é inconstitucional porque este Estado não editou uma nova lei estadual após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF, ocasião em que as leis estaduais vigentes à época (especificamente no dia 24/02/2021) foram declaradas inconstitucionais.” (sic) (id. n.o 242242439, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) com vistas a impedir para que a D. Autoridade Impetrada se abstenha de proceder quaisquer atos tendentes à cobrança do DIFAL ao Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o julgamento de mérito do presente writ;” (sic) (id. n.o 242242439, p. 37). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 11/07/2025, às 17h58min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, percebe-se que a pretensão do impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista a não apresentação de diversos documentos idôneos para amparar, do ponto de vista fático, as suas alegações, notadamente a íntegra do processo administrativo disciplinar em curso. Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. A Agravante alega que: 1) impetrou mandado de segurança visando suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal; 2) a cobrança é ilegal sem a existência de ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias, conforme exigido pelo art. 24-A, §3o da LC 190/2022 e pelo Convênio ICMS 235/2021; 3) a exigência é inconstitucional, por ausência de nova lei distrital após o julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019) e da ADI 5469 pelo STF, que declarou inválidas as leis estaduais anteriores à LC 190/2022; 4) viola o princípio da anterioridade tributária, pois a cobrança não respeita o prazo mínimo de 90 dias (art. 150, III, “c”, da CF/88); 5) o TJDFT reconhecendo a necessidade de nova lei local específica posterior à LC 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, afastando a aplicação da Lei Distrital no 5.546/2015. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender a cobrança do DIFAL pelo DF. Para tanto, alega que fumus boni iuris decorre da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093, bem como da ausência de nova lei estadual que institua validamente a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC no 190/2022. Ainda sobreleva a inexistência de ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento, conforme exigido pelo art. 24-A, §4o da LC no 87/1996, com redação dada pela LC no 190/2022, e pelo Convênio CONFAZ no 235/2021. Alega que o periculum in mora está evidenciado pelo risco de autuação fiscal, imposição de multas, ajuizamento de execuções fiscais e eventual constrição patrimonial, caso a agravante deixe de recolher o tributo. Por outro lado, o recolhimento indevido do ICMS-DIFAL implicaria aumento injustificado da carga tributária, em prejuízo direto à atividade empresarial, afrontando o art. 170 da Constituição Federal. No mérito, pede o provimento do agravo e a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. Preparo demonstrado (ID 74841793). RETIFIQUE-SE o polo ativo do agravo para constar o DISTRITO FEDERAL. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Inicialmente, não reconheço o risco de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, visto que a Agravante postula tutela de urgência baseada em pretensão declaratória e não demonstra, suficientemente, a possibilidade de sofrer indevida cobrança tributária. Nesse sentido, destaca-se que eventual recolhimento indevido poderá ser objeto de compensação ou repetição do indébito, não se configurando, por ora, situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pleiteada. Também não verifico a probabilidade do direito de modo a afastar, liminarmente, a exigibilidade de qualquer crédito tributário referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) exigido pelo DF nas operações realizadas pela Agravante, que tenham como destinatário final não contribuinte do ICMS. Isso porque se consolidou na 3a Turma de que a cobrança do ICMS-DIFAL foi validada após a edição da Lei Complementar no 190/2022, que supriu a exigência de norma geral prevista no art. 146, III, da CF. Além disso, tenho que a Lei Distrital no 5.546/2015 é válida, tendo sua eficácia condicionada à LC 190/2022. Demais a mais, a ausência de ferramenta centralizada (Portal DIFAL) não impede a exigibilidade do tributo, conforme jurisprudência do TJDFT. Assim, o critério de circulação jurídica da mercadoria é suficiente para configurar o fato gerador do ICMS, de modo que a base de cálculo do DIFAL segue o valor da operação, sem duplicidade, conforme LC 87/1996 e LC 190/2022. Trago entendimento nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL PUBLICADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DO DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação interposta por ONE-B. DIGITAL COSMETICS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação Declaratória julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, especialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL exigido pelo DF nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, afastando qualquer cobrança. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia está em se saber se há irregularidades no recolhimento da DIFAL nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no DF. III. Razões de decidir 3. No que se refere à cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, extrai-se dos julgados do STF, que: a) o STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (representativo da controvérsia) assentou que é indevida a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais que envolva transação efetivada com consumidor final não contribuinte, por ausência de lei complementar regulamentadora; b) o STF, no julgamento da ADI 5.469/DF, fixou que Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais; e c) são inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 4. A autorização para criar o tributo se deu pela Emenda Constitucional no 87/2015, sendo que a instituição do tributo (ICMS-DIFAL) pelo Distrito Federal ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou Lei Distrital n. 1.254/1996 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS. 5. A edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si. 6. Embora não exista um portal que contemple todos os requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe dos instrumentos necessários para a emissão das guias de pagamento do DIFAL, sem que haja qualquer prejuízo para o contribuinte. Além disso, o referido dispositivo não condiciona a cobrança do tributo à criação do portal, de modo que não há qualquer impedimento para a cobrança do DIFAL. 7. Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, basta a circulação jurídica da mercadoria por meio da transferência da propriedade/posse, alterando-se a sua titularidade. 8. A apuração do tributo seguirá o disposto no §2o do art. 4o da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela LC no 190/2022. Assim, a base de cálculo continuou sendo o valor da operação/prestação, conforme já estabelecido antes da alteração promovida pela referida Lei Complementar. A diferença é que, com a introdução do DIFAL-ICMS, o estado de residência do comprador do produto ou serviço passou a receber também uma parte do ICMS referente à transação, a fim de evitar que o tributo beneficie exclusivamente o estado onde a mercadoria é vendida. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 190/2022; Lei Distrital n. 1.254/1996; Lei Distrital no 5.546/2015; art. 155, §2o, VII, VIII e XII da CF; art. 146, inc. III, alínea ‘a’, da CF; Emenda Constitucional no 87/2015. Jurisprudência relevante citada: RE 1.287.019/DF; ADI 5.469/DF, ADI 7158/DF; Acórdão 1797305, 07019186920238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023 (Acórdão 2008438, 0714331-80.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. À Secretaria, para que retifique o polo passivo e inclua o DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 14:28:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador